Tribunal: STF
Processo: Pet 9456
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE MATERIAL (CF, ARTIGO 53 CAPUT). NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando ao rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais – Separação de Poderes (CF, artigo 60, § 4º), com a consequente instalação do arbítrio.



    2. Não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta CORTE (AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11/6/2015; INQ 3204, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015).



    3. Além da presença dos requisitos do art. 41 do CPP, está presente a “justa causa” para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir de seus três componentes – tipicidade, punibilidade e viabilidade –, de maneira a garantir a presença de um “suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria” (Inq. 3.719, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/10/2014).



    4. A denúncia, de forma clara e expressa, narra três eventos criminosos: (a) Nos dias 17 de novembro de 2020, 6 de dezembro de 2020 e 15 de fevereiro de 2021, o denunciado, com o fim de favorecer interesse próprio – por ser um dos investigados –, usou de agressões verbais e graves ameaças contra Ministros que irão examinar inquérito instaurado perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a pedido do Procurador-Geral da República pela prática de diversos atos contra as Instituições democráticas (Coação no curso do processo – artigo 344 do Código Penal); (b) O denunciado incitou, no dia 15 de fevereiro de 2021, a animosidade entre as Forças Armadas e o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (art. 23, II, da Lei n. 7.170/83); (c) O denunciado incitou, nos dias 17 de novembro de 2020 e 15 de fevereiro de 2021, a prática do crime de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados (art. 23, IV, combinado com o art. 18, ambos da Lei n. 7.170/83), especialmente contra o Poder Judiciário.



    5. As condutas imputadas ao denunciado pela Procuradoria-Geral da República revelam-se gravíssimas e, ao menos nesta análise preliminar, correspondem ao preceito primário do art. 23, II, da Lei n. 7.170/83, sendo atentatórias ao Estado Democrático de Direito brasileiro e suas Instituições Republicanas, pois, conforme descrito na denúncia, o denunciado pretendeu incitar a animosidade entre as Forças Armadas e a SUPREMA CORTE do País, ao fazer alusão, inclusive, às nefastas consequências que advieram do Ato Institucional n. 5, de 13 de dezembro de 1968, entre as quais cita expressamente a cassação de Ministros da CORTE, além de ter instigado que membros da CORTE prendessem o ex-Comandante Geral do Exército, de modo a provocar uma ruptura institucional pelos "homenzinhos de botão dourado", expressão que utiliza para aludir aos comandantes militares.



    6. As manifestações imputadas ao denunciado, realizadas por meio das redes sociais, não só atingiram a honorabilidade e constituíram ameaça ilegal à segurança dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como se revestem de claro intuito visando a impedir o exercício da judicatura, notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado Democrático de Direito. Os fatos imputados ao denunciado, consistentes em incitar a prática do crime de tentar impedir, com emprego de violência ou grave ameaça, o livre exercício de qualquer dos Poderes da União ou dos Estados, revelam, ao menos nesta análise preliminar, corresponder ao preceito primário do art. 23, IV, combinado com o art. 18, ambos da Lei n. 7.170/83, especialmente pelo alcance das suas palavras, que foram disseminadas em ambiente virtual, amplamente divulgado pela mídia e entre os seus seguidores, tudo a potencializar eventuais medidas enérgicas de pessoas em cumprimento à incitação promovida pelo denunciado.



    7. A conduta dolosa do denunciado descrita pelo Ministério Público consistiu em sua vontade livre e consciente de exercer violência moral contra os magistrados da SUPREMA CORTE, com a finalidade de favorecer interesse próprio, uma vez que é investigado em inquérito presidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Houve, portanto, a realização de grave violência moral contra autoridades que funcionam no inquérito em curso, tipificando o delito previsto no artigo 344 do Código Penal.



    8. Não incidência da imunidade parlamentar prevista no caput do artigo 53 da Constituição Federal. A jurisprudência da CORTE é pacífica no sentido de que a garantia constitucional da imunidade parlamentar material somente incide no caso de as manifestações guardarem conexão com o desempenho da função legislativa ou que sejam proferidas em razão desta, não sendo possível utilizá-la como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Precedentes. Inexistência da inviolabilidade em relação às condutas típicas imputadas pela PGR ao denunciado.



    9. Denúncia integralmente recebida.